Tribunal: TJSP
Processo: 0038913-37.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços. Prescrição quinquenal. Art. 206, §5o, I, do Código Civil. Ausência de citação válida. Não interrupção da prescrição. Art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Desídia do exequente caracterizada. Execução ajuizada em 2013. Apenas duas tentativas de citação por carta precatória, sendo uma frustrada por ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços. Prescrição quinquenal. Art. 206, §5o, I, do Código Civil. Ausência de citação válida. Não interrupção da prescrição. Art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Desídia do exequente caracterizada. Execução ajuizada em 2013. Apenas duas tentativas de citação por carta precatória, sendo uma frustrada por ausência de recolhimento de custas. Inexistência de requerimento de pesquisas de endereços. Sucessivos arquivamentos por falta de impulso útil. Primeira diligência efetiva apenas em 2025, após o transcurso do prazo prescricional. Demora não imputável ao poder judiciário. Impossibilidade de interrupção indefinida da prescrição pela mera propositura da ação. Prescrição da pretensão executiva configurada. Extinção do processo com resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.